Tribunal: TJES
Processo: 5004244-15.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004244-15.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE BILLOT MORI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de demanda ajuizada por ANDRE BILLOT MORI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra o autor, em síntese, que é titular da instalação de nº 591374 e foi surpreendido por um demonstrativo de cálculo de consumo irregular, no dia 13/12/2019, sem que tenha cometido qualquer irregularidade; que tentou solucionar a questão de forma administrativa, sem êxito, o que culminou na suspensão da energia elétrica de sua residência. Pleiteou, liminarmente, pelo restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e abstenção da cobrança do suposto débito discutido nesta lide. No mérito, requereu a confirmação da medida, pela declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Mesmo após ter sido deferido o pedido liminar (ID. 2430340), o autor efetuou o pagamento do débito que reconhece indevido, diante da essencialidade do serviço e do receio de a requerida demorar a cumprir a decisão. Apresentou emenda à inicial (ID. 2430371) requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Em sede de contestação (ID. 2430353), a requerida alegou, preliminarmente, a incompetência deste Juízo em razão da complexidade da matéria. No mérito, pleiteou pela improcedência da ação, tendo em vista que agiu em exercício regular de seu direito ao constatar, em sede de verificação periódica, que o equipamento apresentava irregularidade no sistema de medição provocada por intervenção de terceiros, o que gerou o TOI objeto da presente demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2430381), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de:

a) REVOGAR e TORNAR sem efeitos a medida liminar a seu tempo deferida;

b) DECLARAR NULO o TOI nº 3458398 e a inexistência do débito dele decorrente;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.335,96 (dois mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso dos valores e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação do pedido de aditamento (14/04/2021);

d) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2430384). Em suas razões, argui preliminarmente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia. No mérito, alega a impossibilidade da declaração de nulidade do TOI e da cobrança dele decorrente. Aduz a inexistência de danos materiais e morais. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2430392), em que alega o não cabimento de atribuição de efeito suspensivo e a desnecessidade de perícia ao deslinde do caso. Reitera a nulidade do TOI e a ocorrência de danos materiais e morais, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 3458398 (ID 2430354), a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado – há CLIENTE AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo de piso de que resta configurado o dano moral e material, isto porque além da cobrança indevida, a requerida promoveu o corte de energia elétrica na instalação do Autor, que só foi restabelecida após o pagamento do débito, que ocorreu posteriormente ao deferimento da medida liminar através da decisão de ID. 2430340.

Portanto, diante da cobrança indevida à autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dever de reparar pelos danos morais e materiais suportados pelo autor.

Considero que o valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Sentença que julgou procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Com efeito,
CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.